Tribunal: TJES
Processo: 0008710-50.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008710-50.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILCIMAR ANGELO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Nilcimar Angelo da Silva
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal (duas vezes), na forma da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Em suas Razões, a defesa pugna pela absolvição do Recorrente, sustentando ausência de provas. Requer, ainda, o arbitramento de honorários por sua atuação como defensora dativa.

Devidamente prestadas as Contrarrazões e Parecer ministerial, ambos pelo improvimento do recurso, no tocante à ausência de provas, bem como pela inexistência de interesse público no que tange ao pedido de fixação de honorários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
, na forma do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Com a devida apresentação das Razões recursais pela defesa dativa nomeada, existindo Núcleo próprio da Defensoria Pública atuando neste Egrégio Tribunal de Justiça, resta exaurida a atuação da Dra.
Maria Ayub Ribeiro Dilem – OAB/Es nº. 24.752
, devendo o defensor público ser intimado pessoalmente para assumir a defesa do recorrido, a partir deste ato.

Diligencie-se
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a vestibular acusatória:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 23 de maio de 2018, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira e vítima Priscila Xavier Abreu, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 14 (quatorze) anos e que possuem um filho menor de idade em comum.

No dia dos fatos, o Denunciado esvaziou o pneu da moto da vítima e disse que iria colocar fogo nela. Depois disso, o Denunciado mandou uma mensagem para a vítima na qual dizia que iria mandar um pistoleiro para matá-la (...)".

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado nas iras do artigo 147, do Código Penal (duas vezes), na forma da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório
, entretanto verifico não lhe caber razão.

Isso porque
a
materialidade

delitiva restou comprovada através do Boletim Unificado de fls. 05/06 dos autos físicos.

A
autoria
, por sua vez, foi reforçada nos depoimentos colhidos da vítima, perante a autoridade policial e em juízo, vejamos:

“(...) “QUE viveu em união estável com NILCIMAR ANGELO DA SILVA por 14 (quatorze) anos ao todo em tem com um filho de 11 (onze) anos de idade; QUE está separada há quatro por causa agressividade de NILCIMAR, que quando bebe fica muito alterado e quebras objetos dentro de casa; QUE não suportando mais a situação declarante teve que sair de casa e desde então

NILCIMAR não a deixa a paz; QUE NILCIMAR tem perseguido a declarante na igreja e no dia 23/05/2018 foi até a igreja Pentecostal, que fica situação no local conhecido por Buraco do Urubu, na linha Vermelha, e lá esvaziou o pneu da moto da declarante e que iria colocar fogo nela; QUE depois disso NILCIMAR enviou, mensagem para ela dizendo que ia matá-la, que ia mandar pistoleiro; QUE depois deste fato a declarante resolveu registrar e REPRESENTAR E REQUERER MEDIDA PROTETIVA CONTRA NILCIMAR ANGELO DA SILVA ; QUE NÃO POSSUI TESTEMUNHAS A APRESENTAR.” (sic, folhas 07 a 07 verso).

Cumpre esclarecer que, em juízo (mídia fls. 38), a depoente ratificou integralmente seu depoimento prestado perante a autoridade policial, tendo informado, ainda, que o Réu não concordava com o fim do relacionamento, razão pela qual vinha perseguindo a vítima e proferindo contra esta diversas ameaças.

Deste modo, verifico que não há razão para a reforma da r. sentença, na medida em que as provas são suficientes para embasar o édito condenatório.

Por oportuno, não é demais destacar que, nos crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade na valoração das provas aptas a elucidação dos fatos, em especial ao crime de ameaça.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

Assim, verifico que não há como prosperar o pedido de absolvição do Apelante, na medida em que as provas demonstram de maneira cristalina a conduta típica do Réu.

Por derradeiro,
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do Apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de honorários advocatícios, à Dra. Maria Ayub Ribeiro Dilem – OAB/Es nº. 24.752.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. 1 - Nos crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade na valoração das provas aptas a elucidação dos fatos, em especial ao crime de ameaça. 2 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3– Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.